Tribunal: STF
Processo: RE 607451
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA EM CASO ANÁLOGO (RE 700.131-AGR, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 23/6/2014). ART. 5º, CAPUT, II, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. ART. 102, III, “C”, DA CARTA MAGNA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.